Tribunal: TJMT
Processo: 1011339-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1011339-58.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ZULMIRA BARBOSA E ZULMIRA BARBOSA ME em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso de agravo de instrumento interposto.
As Embargantes alegam que o decisum é omisso, pois não se pronunciou a respeito da nulidade da citação da pessoa física (Zulmira Barbosa) e sobre as provas existentes no caderno processual.
Afirmam que, consoante disposto no art. 242 do CPC e art. 662 do Código Civil, a citação deve ser pessoal ou, se feita na pessoa de mandatário, este deve ter os poderes necessários para a prática do ato, sob pena de ineficácia.
Asseguram que, na hipótese, a citação 1.a Embargante foi recebida por pessoa diversa e que o Oficial de Justiça não teve a cautela de conferir os poderes anunciados pelo mandatário (Sr. Zulmiel Barbosa).
Sustentam, também, a existência de obscuridade no decisum, pois manifesto o risco em que as Embargantes incorreram com a adjudicação do bem hipotecado.
Firme nesses argumentos, requerem o provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja deferido o pedido de efeito suspensivo formulado no Instrumental.
Em petição anexada no ID. 46951955, as Embargantes/Agravantes noticiam que o Banco Embargado/Agravado emitiu notificação extrajudicial para os atuais locatários do imóvel adjudicado, de propriedade das Embargantes/Agravantes, dando-lhes o prazo máximo de 30 (trinta) dias para desocuparem o imóvel.
As contrarrazões do Embargado foram apresentadas no ID. 47647972.
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal.
Revisitando os autos, extrai-se que ZULMIRA BARBOSA e ZULMIRA BARBOSA interpuseram recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que rejeitou a Exceção de Pré Executividade apresentada nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial com Garantia Hipotecária n.o 251-94.2016.811.00923 (código 36594) movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIBRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT.
As Recorrentes alegaram, em síntese, que a citação realizada é nula, eis que entregue à pessoa sem habilitação legal para o recebê-la.
Salientaram que a adjudicação do imóvel hipotecado, objeto de constrição na ação executiva, lhes acarretava risco de dano de difícil reparação.
Sob esses argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo a fim de obstar, até o julgamento final do recurso, o prosseguimento da ação executiva movida em face das Executadas.
O pedido liminar foi indeferido dada a ausência dos elementos ensejadores da medida.
Inconformadas, as Agravantes opuseram estes Embargos de Declaração, arguindo a existência de omissão e obscuridade no decisum.
O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
A obscuridade, por sua vez, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito da(s) questão(ões) resolvidas.
Na hipótese, diferente do que alegam as Embargantes, na decisão embargada consta expresso pronunciamento sobre a nulidade da citação da pessoa física (Zulmira Barbosa), atentando-se às provas documentais nos autos.
Nesse aspecto, conforme registrado na decisão unipessoal, colhe-se da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, que a citação das Agravantes/Embargantes, ou seja, pessoa física e pessoa jurídica, foi realizada na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”.
Com efeito, sem olvidar o disposto no art. 280 do CPC, não há falar em nulidade da citação da Executada Zulmira Barbosa pois o ato processual atingiu sua finalidade, eis que recebida pelo seu filho Zulmiel Barbosa Machado.
De outro lado, no que tange à citação da pessoa jurídica, esta Relatora consignou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da empresa, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.
Assim, a citação da 2.a Embargante é válida, pois recebida pelo procurador da empresa, Sr. Zulmiel Barbosa, que informou ao Oficial de Justiça possuir poderes para receber o mandado.
Nesse passo, se não bastasse a ausência de omissão, inexiste obscuridade na decisão unipessoal pois demonstrado, com clareza, que a citação das partes foi realizada de maneira correta e, portanto, tem validade jurídica.
Desse modo, em que pese às Embargantes alegarem que a adjudicação do imóvel hipotecado lhes acarretam risco de difícil reparação, imperioso salientar que esta medida expropriatória é inerente ao processo executivo, que tramita desde o ano de 2016, e decorre da penhora já efetiva no bem.
Por corolário, não subsiste razões para o acolhimento destes Embargos de Declaração, pois ausentes os vícios de omissão e obscuridade aduzidos pelas Embargantes. O que se tem, na verdade, é o inconformismo das Recorrentes com o resultado obtido na fase de cognição sumária do recurso de agravo de instrumento.
É de bom alvitre ressaltar que os Aclaratórios têm natureza particular, seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora